Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17281546 o exequente requereu a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) 12690231 expedida em favor de NILVALDO DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 12690116, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relatório. Decido. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a NILVALDO DA SILVA, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados e expedida a respectiva requisição de pagamento (ID 12690231), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2007.00.2.009146-6). Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o correspondente requisitório retificado. Isso posto: Reconsidero a parte final da decisão de ID 12690190, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos ao anuente NILVALDO DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido ao id 17281546. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos demais itens da petição de ID 17281546 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador